Tribunal: TJBA
Processo: 8017285-15.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS: 8017285-15.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTES/ADVOGADOS:
EDUARDO BARRETTO CHAVES
- OAB/BA
46.815, FLÁVIO COSTA DE ALMEIDA
- OAB/BA
24.391, ADERBAL DE ALMEIDA NETO
- OAB/BA 5
5.314 e ADRIELE SANTOS ROCHA SÁ
- OAB/BA
67.472

IMPETRADO: 2º JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR/BA.

PACIENTE: J.S.C.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO
ART. 121, §2º, I, III E IV, C/C ART. 211 (OCULTAÇÃO DE CADÁVER), AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E
FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPPB. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO: ÍNDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, MOMENTO ADEQUADO PARA A VERIFICAÇÃO EXAUSTIVA DE TODA A PROVA PRODUZIDA, SENDO INCOMPATÍVEIS, POR OUTRO LADO, COM A ESTREITA VIA DO
HABEAS CORPUS.
ASSIM, NÃO SE CONSTATANDO A AUSÊNCIA TOTAL E MANIFESTA DE ELEMENTOS SUBSIDIADORES DA VESTIBULAR. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
DECISÃO CALCADA
EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
E DO
FUMUS COMISSI DELICTI
. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
.
PACIENTE RESPONDE À AÇÃO PENAL DE N.
0312031-63.2020.8.05.0001
, COM TRAMITAÇÃO NA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO DA COMARCA DE SALVADOR/BA. PARA ALÉM DISSO, EXISTE A AÇÃO PENAL DE N.
8150403-55.2022.8.05.0001
, COM TRAMITAÇÃO NA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO
WRIT.
DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
3
-
CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº.
8017285-15.2024.8.05.0000
, tendo
EDUARDO BARRETTO CHAVES
- OAB/BA
46.815, FLÁVIO COSTA DE ALMEIDA
- OAB/BA
24.391, ADERBAL DE ALMEIDA NETO
- OAB/BA 5
5.314 e ADRIELE SANTOS ROCHA SÁ
- OAB/BA
67.472
, como Impetrantes e, na condição de Paciente,
J.S.C.
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM
para DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

DESEMBARGADOR RELATOR